Tribunal: TCU
Processo: 001.235/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo, registrado como uma denúncia, deveria ter sido autuado no Tribunal como uma representação; Considerando que as supostas irregularidades apresentadas na presente representação já foram objeto de análise no âmbito do TC Processo 038.014/2019-0 , cujo julgamento se deu por meio do Acórdão 483/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, que considerou a denúncia improcedente e determinou o seu arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar devido a inexistência de seus pressupostos, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos e arquivar o processo após dar ciência desta deliberação, acompanhada da peça 18, ao representante e ao BNDES, conforme parecer emitido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb): 1. Processo TC- Processo 001.235/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Marcia Aita Almeida (13.539/OAB-DF), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Alysson Isaac Stumm Bentlin (58.914/OAB-RS), representando Luís Henrique Chagas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.